Tribunal: TJBA
Processo: 8086089-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8086089-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUELI DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s): ITALO HENRIQUE DE SOUSA SILVA, ALEX MONTEIRO PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário (B91), com fundamento em laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral e de nexo causal entre a doença e a atividade desempenhada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, diante do diagnóstico de Síndrome do Túnel do Carpo bilateral, e se há elementos que infirmem as conclusões da perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. A concessão de benefício por incapacidade exige a demonstração concomitante da existência de doença, da incapacidade laboral e do nexo causal com a atividade exercida.
4. Laudo pericial judicial realizado concluiu que a patologia da autora está em remissão, com exame físico normal e ausência de déficit funcional que impeça o desempenho de suas atividades.
5. O perito é profissional imparcial nomeado pelo juízo, sendo seu laudo revestido de presunção de veracidade, somente afastável por prova técnica robusta em sentido contrário, o que não se verificou nos autos.

6. A mera discordância subjetiva da parte autora com a conclusão pericial não justifica a desconsideração da prova técnica.
7. Inexistindo prova de incapacidade ou nexo ocupacional da patologia, não se configura o direito ao restabelecimento do benefício acidentário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de benefício acidentário depende da comprovação de doença, nexo de causalidade com a atividade profissional e incapacidade laboral atual.
2. Laudo pericial que afasta a incapacidade e o nexo causal só pode ser desconstituído por prova técnica robusta.
3. Não comprovados os requisitos legais, é indevido o restabelecimento do auxílio-doença acidentário."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 20, § 1º, e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1787981/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 07.03.2019; TJ-BA, APL 0168463-09.2008.8.05.0001, Rel. Des. Marcos Adriano Silva Ledo, 4ª Câmara Cível, pub. 28.03.2018; TJ-BA, APL 0310720-67.2015.8.05.0080, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, pub. 21.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 80
86089
-
66
.202
3
.8.05.00
01
,
em que é apelante

SUELI DE SOUZA OLIVEIRA
e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante alinhadas.